Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE SOCIEDADE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. SÓCIO DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reconhecimento de sociedade de fato e divisão de haveres.
2. Decisão anterior – A sentença declarou que o réu era sócio de fato da empresa-ré no período em que conviveu em união estável com a autora e o condenou, solidariamente com a empresa-ré, ao pagamento de quantia correspondente ao crédito apurado quando da sua retirada da sociedade.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a relação jurídica existente entre o réu e a empresa-ré no período em que conviveu em união estável com a autora; (ii) a obrigação da empresa-ré em pagar à autora as verbas relativas à meação decorrente da união estável mantida com o réu.
III – Razões de decidir
4. A celebração de contrato de sociedade de estabelecimento comercial não registrado perante a Junta Comercial, as retiradas de pró-labores e a transferência de recursos da empresa-ré para o pagamento de despesas da autora, no período da união estável, evidenciam que o réu era sócio de fato da empresa-ré, por isso a autora faz jus à meação do crédito apurado quando da sua retirada da sociedade.
5. A empresa-ré foi utilizada para ocultar a condição de sócio do réu e não comprovou o efetivo pagamento dos haveres apurados, razão pela qual responde solidariamente pelo pagamento da quantia correspondente à meação da autora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.